Tribunal: STF
Processo: RE 328843
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Controvérsia
pertinente à exigibilidade de IPVA de veículos pertencentes à
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Relevância da matéria e
 sua afetação ao Tribunal Pleno.
Agravo regimental provido.